Tribunal: CARF
Processo: 10880.937203/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937203/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.511 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que verificadas
uma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA MENSAL. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. SÚMULA CARF 177.
A estimativa mensal compensada e confessada por meio de declaração de
compensação integra o saldo negativo de IRPJ, ainda que o processo
administrativo que a discute não tenha transitado em julgado na esfera
administrativa. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva; e, no mérito, por
maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencida a Relatora, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, e os Conselheiros Iágaro Jung Martins e Fernando Beltcher da
Silva, que davam parcial provimento para reconhecer apenas a estimativa compensada, por
aplicação da Súmula CARF no 177. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Entretanto, findo o prazo regimental, não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo
II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF)
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937203/2012-91
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 09489.27776.301008.1.3.02-2000 e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 05854.93092.231109.1.3.02-8744, que objetivavam
a extinção de débitos diversos com créditos de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário 2007. Isso porque, de acordo com o demonstrativo de análise de crédito (fls. 31-33),
não foram confirmados o imposto de renda recolhido no exterior, no montante de R$
2.483.243,72, bem como a estimativa de IRPJ, referente ao mês de novembro de 2007,
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, no valor total de R$ 2.146.281,16.
Intimado, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
em síntese: (i) suposta nulidade do despacho decisório por suposta ausência de descrição clara e
precisa dos argumentos que motivaram a conclusão pela insuficiência do crédito e homologação
parcial e/ou não-homologação das compensações, bem como pela ausência de indicação dos
débitos cuja compensação não foi homologada; (ii) que o fato de não ter a Recorrente
providenciado o reconhecimento do documento de arrecadação do imposto no Consulado da
Embaixada Brasileira nos países em que foi recolhido em nada altera o seu direito ao
aproveitamento dos valores retidos; (iii) o documento relativo ao imposto de renda pago no
exterior não precisa ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira quando a legislação do pais de origem dos dividendos determinar a
incidência do imposto de renda; e (iv) existência de saldo remanescente no montante de R$
2.146.281,16, referente ao saldo negativo de 2002, utilizado para quitar a estimativa mensal de
IRPJ referente a novembro de 2007.
Posteriormente, para comprovar a regularidade do imposto de renda recolhido no
exterior e em complementação à manifestação de inconformidade, a Recorrente juntou aos autos
(i) os comprovantes da operação de câmbio referente à deliberação da distribuição de dividendos
correspondente ao ano de 2006 da Aliança Atlântica Holding B.V., o que comprovaria o
recebimento de valores do exterior (fl. 727-737); (ii) atestado da Receita Federal do Brasil que
comprova o rendimento pago pela Aliança Atlântica Holding B.V. e formulário de referência
2012, em que consta a participação societária da Recorrente na Aliança Atlântica Holding B.V e
na Portugal Telecom (fls. 735-750); e (iii) contratos de câmbio que comprovam os valores
remetidos pela Aliança Atlântica e pela Portugal Telecom, extrato bancário que comprova o
recebimento dos valores remetidos pela Aliança Atlântica, atestado da Receita Federal do Brasil
que reconheceu o rendimento dos valores pagos pela Aliança Atlântica e pedidos de redução na
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

fonte do imposto português sobre os dividendos pagos pela Aliança Atlântica e pela Portugal
Telecom em 2007 (fls. 751-816).
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, deixando de analisar os documentos apresentados pela Recorrente após a
manifestação de inconformidade, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-
se a ementa do julgado:
nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO INCIDENTE NO EXTERIOR.
Para fins de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, faz-se necessária a
apresentação do documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, o qual
deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Esse reconhecimento é dispensado
quando comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
As estimativas mensais cuja compensação não foi homologada não entram na
composição do saldo negativo de IRPJ passível de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo,
preliminarmente, (i) nulidade da decisão recorrida por desconsiderar os documentos
apresentados após a manifestação de inconformidade, por violação ao princípio da verdade
material; (ii) nulidade do despacho decisório por suposta ausência de descrição clara e precisa
dos argumentos que motivaram a conclusão pela insuficiência do crédito e homologação parcial
e/ou não-homologação das compensações, bem como pela ausência de indicação dos débitos
cuja compensação não foi homologada; e, no mérito, (iii) que apresentou os documentos que
comprovam o recolhimento de imposto no exterior; (iv) que o fato de não ter a Recorrente
providenciado o reconhecimento do documento de arrecadação do imposto no Consulado da
Embaixada Brasileira nos países em que foi recolhido em nada altera o seu direito ao
aproveitamento dos valores retidos; (v) que o documento relativo ao imposto de renda pago no
exterior não precisa ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira quando a legislação do pais de origem dos dividendos determinar a
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

incidência do imposto de renda; e (vi) a existência de saldo remanescente no montante de R$
2.146.281,16, referente ao saldo negativo de 2002, utilizado para quitar a estimativa mensal de
IRPJ referente a novembro de 2007.
Remetidos os autos ao CARF, em 20.06.2017, esta 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade da decisão de primeira
instância do despacho decisório e, no mérito, converteu o julgamento em diligência,
determinando o sobrestamento do feito até que fosse proferida decisão nos autos no Processo
Administrativo no 11610.001436/2003-13, no qual se discute a composição do saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 2001 (Resolução no 1301-000.427, fls. 1.030-1.051).
Julgado o Processo Administrativo no 11610.001436/2003-13, os presentes autos
foram, mais uma vez, submetidos a esta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, ocasião na qual
superou-se a vedação à juntada posterior de documentos, prevista no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, em razão do princípio da verdade material, e, em razão disso, determinou-se a
conversão do julgamento em diligência, para que fossem analisados os documentos apresentados
pela Recorrente após a manifestação de inconformidade, bem como para que fosse esclarecido se
decisão relativa ao PER/DCOMP 17037.09325.271207.1.3.027770, que compensou a estimativa
mensal de IRPJ referente a novembro de 2007, ora discussão, no montante de R$ 2.146.281,16
se tornou definitiva na esfera administrativa (Resolução no 1301-006.616, j. em 26.07.2018, fls.
1074-.
Realizada a diligência, com a apresentação de documentos pela Recorrente, a
Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL – 8a RF concluiu que a
Recorrente apresentou documentação para comprovar e justificar o valor do imposto de renda
pago no exterior, no valor total de R$ 2.483.243,72, bem como que PER/DCOMP
17037.09325.271207.1.3.027770 continua em discussão na esfera administrativa (fl. 1354).
Confira-se:
“Em atendimento à Resolução No 1301-000.616 – 3a Câmara/ 1a Tuma Ordinária,
intimamos a contribuinte para comprovar e justificar, apresentando a devida
documentação, o valor do IR pago no Exteior, informado na Perdcomp
15825.41689.200809.1.8.02-5652.
Em resposta a contribuinte apresenta a devida documentação solicitada, e demonstra a
contabilização do IR pago no Exterior no valor de R$ 2.014.527,02 (folha 1229) e o
valor de R$ 468.716,70 (folhas 1230), totalizando o valor de R$ 2.483.243,72, valor
este não homologado.
Relativamente “As Demais Compensações” o valor de R$ 2.146.281,16 cujo crédito foi
demonstrado na Perdcomp 17037.09325.271207.1.3.02-7770 continua sendo discutido
administrativamente, conforme processo 13807.003136/2004-70, o qual está na 3a Tuma
do CARF para julgamento.
Retorne-se à origem para prosseguimento”.
É relatório.

Voto Vencido
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 30.04.2015, e, na mesma data, consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 27.05.2015.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – PRELIMINARES
Em seu recurso voluntário, sustenta o Recorrente (i) a nulidade da decisão
recorrida por desconsiderar os documentos apresentados após a manifestação de inconformidade,
por violação ao princípio da verdade material; e (ii) a nulidade do despacho decisório por suposta
ausência de descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a conclusão pela
insuficiência do crédito e homologação parcial e/ou não-homologação das compensações, bem
como pela ausência de indicação dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Tais preliminares foram apreciadas por esta 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção na
Resolução no 1301-000.427, na qual, “[r]esolveram os membros do Colegiado, por unanimidade
de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da decisão de primeira instância e do despacho
decisório” e, “[n]o mérito, CONVERTER o julgamento em diligência, determinando-se o
sobrestamento do feito na Câmara até que seja proferida decisão de mérito no recurso voluntário
referente ao processo no 11610.001436/2003-13”. Isso porque entenderam os Conselheiros, nos
termos do voto do Relator Flávio Corrêa, que a Recorrente não trouxe evidências da
impossibilidade de reunir o material probatório por força maior, consoante prevê a alínea “a” do
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual não pode o julgador afastar a preclusão
temporal prevista no referido decreto, sob pena de violação ao art. 26-A do Decreto no
70.235/72, não havendo, pois, qualquer nulidade na decisão recorrida. Nesse ponto, concordo
com o quanto decidido na Resolução no 1301-000.427.
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Tal dispositivo é aplicado aos processos de compensação por
força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09, por
sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, a regra, expressa, clara e vigente, contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a meu ver, não pode ser afastada em face dos princípios que regem o
processo administrativo tributário, tais como racionalidade, formalidade moderada, efetividade
do processo administrativo e verdade material. Quanto a este último, cumpre mencionar a crítica
elaborada pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no julgamento do Acórdão no 3402-003.1961,
no sentido de que o princípio da verdade material não é uma “ferramenta mágica” com aptidão
para “’validar’ preclusões e atecnias e transformar tais defeitos em um processo administrativo
‘regular’”.
Entendo, também, que o art. 18 do Decreto no 70.235/72 não autoriza ao
contribuinte a juntada de documentos ao processo administrativo em qualquer momento
processual. Isso porque tal dispositivo permite que o julgador determine, de ofício, a realização
de diligência quando esta for necessária à formação da sua convicção - não à produção de provas
por uma das partes.
No presente caso, não ficou demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, dos documentos relativos ao imposto de renda recolhido no
exterior. Igualmente, tais documentos não se referem a fato ou direito superveniente ou se
destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Diante disso, não podem
ser aceitos os documentos apresentados pela Recorrente após a manifestação de inconformidade,
por força do disposto no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual afasto a alegação
de nulidade da decisão recorrida.
No que se refere ao argumento de nulidade do despacho decisório, a Resolução no
1301-000.427 concluiu que os documentos “Análise de Crédito” e “Informações
Complementares da Análise do Crédito”, que acompanham o despacho decisório, contêm os
fundamentos fáticos e jurídicos da decisão que analisou as compensações declaradas pela
Recorrente. De fato, os documentos que acompanham o despacho decisório (fls. 414-419) são
claros e precisos acerca dos argumentos que motivaram a conclusão pela insuficiência do crédito
e homologação parcial e/ou não-homologação das compensações, bem como indicam os débitos
cuja compensação não foi homologada. Assim, igualmente não há que se falar em nulidade do
despacho decisório.
Diante do exposto, afasto as preliminares de nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida.

III – MÉRITO

1 Julgado em 23/08/2016.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

Como tratado acima, os documentos que comprovam a parcela do crédito
decorrente do imposto de renda recolhido no exterior não foram conhecidos, em razão da sua
apresentação após o prazo para manifestação de inconformidade, por força do disposto no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72. Por essa razão, deixo de analisar os argumentos de mérito
correlato, eis que prejudicados.
No que se refere à parcela do crédito de R$ 2.146.281,16, decorrente da estimativa
mensal
de
IRPJ
de
novembro
de
2007,
quitada
por
meio
do
PER/DCOMP
17037.09325.271207.1.3.027770, com crédito de saldo negativo de períodos anteriores, aplica-se
o teor da Súmula CARF no 177, aprovada em 06.08.2021:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Portanto, a estimativa mensal de novembro, no montante de R$ 2.146.281,16 deve
compor o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007, ainda que o processo
administrativo que a discute não tenha transitado em julgado na esfera administrativa. Isso
porque, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. Assim, ainda que o PER/DCOMP 17037.09325.271207.1.3.027770 não seja
homologado, o débito lá compensado será exigido no processo administrativo correlato,
devendo, portanto, compor o saldo negativo de 2007.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a parcela adicional de R$
2.146.281,16 do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007 e
homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Voto Vencedor
Lizandro Rodrigues de Sousa – redator do voto vencedor.
Peço vênia para discordar do bem elaborado voto da Relatora, que, concordando
com a primeira Instância, concluiu que “não podem ser aceitos os documentos apresentados pela
Recorrente após a manifestação de inconformidade, por força do disposto no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.”.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

Tentava a Manifestante trazer documentos que comprovassem o direito à
compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos
de capital computados no lucro real.
Entendo (como ela) que cabe prestigiar o citado dispositivo (§ 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), pois afastar sua aplicação seria uma afronta ao disposto no art. 26-A do
Decreto no 70.235/72. Mas, é com base na análise do mesmo dispositivo legal, em confronto com
os fatos que instruem os autos, que considero equivocada a Decisão Recorrida.
O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda ao contribuinte apresentar prova
documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se refira a fato ou direito
superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Entendeu a Primeira Instância que nenhum documento (que intentasse comprovar
o imposto de renda incidente no exterior) teria sido juntado aos autos dentro do prazo recursal.
Assim dispôs a Primeira Instância:
(...)

(...)

Ora, como a ciência deu-se em 12/06/2012, a interessada teria até 12/07/2012 para
apresentar ou aditar a Manifestação de Inconformidade, conforme prescrito no art. 5o c/c art. 15
do Decreto no 70.235/72, sem precisar apelar para a exceção do disposto no § 4o do art. 16 do
mesmo Decreto no 70.235/72.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

Ou seja, não poderia a DRJ deixar de apreciar (como o fez) o teor da petição
anexada em 12/07/2012. E da análise desta petição conclui-se que o contribuinte trouxe aos autos
documentos que acreditava comprovar o direito à compensação do imposto de renda incidente no
exterior:

Há aqui uma nulidade formal no Acórdão da DRJ, nulidade que não cabe declarar,
com base no § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/72, já que há elementos que permitem decidir o
mérito a favor da Recorrente, conforme se descreverá a seguir.
Da análise do mérito, e considerando-se todos os documentos trazidos pela
Recorrente aos autos a partir de então (e conforme Informação Fiscal elaborada após a
Resolução 1301-000.616 (e-fls. 1074 e ss)), infere-se que, apesar de fazer parte das provas
necessárias à comprovação de seu direito, os documentos anexados em 12/07/2012 não eram
suficientes para tal. Mas, a complementação das provas poderia, com base no disposto no § 4o,
“c” (destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos) do art. 16 do
mesmo Decreto no 70.235/72, ser requerida pela Primeira Instância, quando delimitou as
questões de direito que fundamentam o caso. Assim dispôs a DRJ:
Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para que haja a
compensação do imposto pago no exterior a pessoa jurídica deve estar de posse
do documento de arrecadação do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador
do país em que devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio
desse documento de arrecadação (pois o pagamento pode concernir a outras
obrigações). Por evidente, o recolhimento do imposto deverá estar registrado
nas demonstrações financeiras a que alude o inciso I do § 2° do art. 16 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.511 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937203/2012-91

Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto na fonte,
não se pode falar propriamente em "documento de arrecadação"; nessa hipótese,
a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do
órgão arrecadador - a exemplo do que sucede no Brasil, nos moldes da
Instrução Normativa SRF n° 119, de 28 de dezembro de 2000 (que aprova
modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte a ser utilizado pelas pessoas jurídicas
que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a outras pessoas
jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte). Nessa hipótese, a
pessoa jurídica deverá estar munida dos dispositivos da legislação
estrangeira que certifiquem ser o documento apresentado hábil e legítimo
para confirmar o imposto retido.
Enfim, cabe aqui a consideração conjunta das questões fáticas e jurídicas para a
aceitação da complementação da documentação que intentava comprovar a possibilidade de
dedução do imposto de renda incidente no exterior. Mister aqui a consideração conjunta das
questões (Júlio César Rossi, 2018), sem pretender a impossível apreciação cindida de questão de
fato e questão de direito, para concluir que não se está afastando a legalidade do dispositivo legal
em questão (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), mas o aplicando diante das circunstâncias
fáticas apresentadas.
Válida a apresentação documental de 12/07/2012 e as complementações
posteriores, cabe confirmar o disposto na Informação Fiscal elaborada após a Resolução 1301-
000.616 (e-fls. 1074 e ss), que considerou demonstrada a “contabilização do IR pago no Exterior
no valor de R$ 2.014.527,02 (folha 1229) e o valor de R$ 468.716,70 (folhas 1230), totalizando
o valor de R$ 2.483.243,72, valor este não homologado.”.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1422
DF CARF MF
Original